Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021987-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA PAZ - CPF: 543.497.291-00 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARIA RODRIGUES DA PAZ contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1021987-24.2025.8.11.0000. O agravo havia sido interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, proposta com o objetivo de desconstituir o Auto de Infração no 22043254, lavrado pela SEMA/MT, por suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de preservação permanente. A embargante alegou omissão quanto à análise de provas documentais e erro
de fato no acórdão, pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam a ilegitimidade passiva da embargante; e (
ii
) determinar se houve erro de fato a justificar a modificação do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou de modo expresso e fundamentado os documentos apresentados pela embargante (Escritura Pública, Matrícula, CAR, Procuração Irrevogável), analisando sua relevância para fins de definição de legitimidade passiva.

O colegiado destacou que a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis, o que ocorreu após os fatos geradores da autuação, mantendo-se, portanto, a embargante como proprietária à época dos danos.

A alegação de erro de fato não prospera,
pois
a análise da necessidade de dilação probatória resulta de
valoração jurídica dos documentos apresentados, e não de equívoco material manifesto ou inadvertência fática.

O acórdão também enfrentou o tema da responsabilidade administrativa ambiental, reconhecendo sua natureza subjetiva e destacando a presunção de responsabilidade do proprietário registral nos termos da legislação ambiental e civil aplicável.

A pretensão recursal veicula mero inconformismo com a conclusão do julgado, utilizando os embargos como sucedâneo recursal impróprio para rediscutir o mérito da causa.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração constitui medida excepcional, inadmissível no caso concreto, diante da inexistência de vício apto a alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.023, § 2o; CC,
arts
. 108 e 1.245; Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.677.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.06.2021,
DJe
18.06.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.878.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 23.02.2021,
DJe
09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por MARIA RODRIGUES DA PAZ, com fulcro no art. 1.022, II, c/c art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (I
d
no 324839873), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1021987-24.2025.8.11.0000, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 1044598-42.2025.8.11.0041.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MARIA RODRIGUES DA PAZ, visando à desconstituição do Auto de Infração no 22043254, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que lhe imputou a prática de supressão irregular de vegetação nativa em área de especial preservação, no total de 31,79 hectares, realizada entre 29/11/2021 e 18/01/2022, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O Juízo
monocrático
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão na necessidade de ampla dilação probatória para elucidar os fatos e, eventualmente, afastar a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos.

Irresignada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que não exercia a posse nem detinha a propriedade
do imóvel à época do suposto desmatamento, tendo alienado o bem por contrato de permuta e escritura pública devidamente registrados em agosto de 2021. Alegou, ainda, ausência de individualização de conduta na autuação, fragilidade do conjunto probatório carreado pela SEMA/MT, inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato de sua parte e o dano ambiental descrito, bem como inadequação da capitulação jurídica atribuída.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, após regular processamento,
esta
Colenda Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões recursais (I
d
no 326711879), a embargante alega a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado. Sustenta que o julgado teria deixado de analisar provas documentais essenciais (Escritura Pública de Permuta, Matrícula, CAR e Procuração Irrevogável), as quais, segundo sua ótica, comprovariam sua ilegitimidade passiva anterior à autuação ambiental. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro de fato ao determinar a necessidade de dilação probatória, ignorando os documentos que supostamente já resolveriam a lide. Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e suspender os efeitos do Auto de Infração no 22043254.

Em contrarrazões (I
d
no 330773358), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que: (i) estão ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) a embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já apreciada; (
iii
) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade; e (
iv
) é
descabida a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração no caso em tela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se
que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

D
a inexistência de omissão no acórdão embargado

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar provas documentais essenciais (Escritura Pública de Permuta, Matrícula, CAR e Procuração Irrevogável), as quais, segundo sua ótica, comprovariam sua ilegitimidade passiva anterior à autuação ambiental.

Contudo, compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentadamente decidida, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da transferência de propriedade e seus efeitos jurídicos, conforme se depreende do seguinte excerto:

"2.2. Da necessidade de registro de escritura pública para transferência da propriedade

O Código Civil Brasileiro estabelece, de forma clara e inequívoca, os requisitos para a transferência da propriedade imóvel
inter
vivos
, dispondo em seu art. 1.245:

'Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.'

Ademais, o art. 108 do mesmo diploma legal estabelece:

'Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País.'

Da análise dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a transferência da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título
translativo no Registro de Imóveis competente, sendo que, enquanto não efetivado tal registro, o alienante continua a ser considerado proprietário do bem para todos os efeitos legais.

No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha celebrado contrato particular de permuta em 06/08/2021, a escritura pública somente foi lavrada em 04/05/2022 e registrada em 21/06/2022, conforme se depreende da matrícula n. 3984 do Cartório do 1o Ofício de
Tabaporã
-MT (R.04/3.984). Portanto, à época da ocorrência do dano ambiental (entre 29/11/2021 e 18/01/2022), a agravante ainda figurava como proprietária registral do imóvel, não tendo havido a efetiva transferência da propriedade nos termos exigidos pela legislação civil."

Como se vê, o acórdão embargado não apenas analisou a documentação apresentada pela embargante, como também fundamentou detalhadamente as razões pelas quais tais documentos não seriam suficientes para afastar sua legitimidade passiva no caso concreto.

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente a questão da insuficiência do contrato particular de permuta para afastar a responsabilidade ambiental:

"2.3. Da insuficiência do contrato particular de permuta

Cumpre ressaltar que o contrato particular de permuta celebrado em 06/08/2021 não possui o condão de
transferir a propriedade do imóvel, tratando-se de mero acordo obrigacional entre as partes, que não produz efeitos erga omnes, especialmente em relação ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental.

Conforme bem salientado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo, ao caso, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos, substanciado no brocardo res
inter

alios
acta. Aludido princípio consagra a ideia de que um contrato só poderá gerar efeitos obrigacionais entre as próprias partes contratantes.

Ademais, o contrato particular apresentado pela agravante não especifica, de forma clara e precisa, as coordenadas geográficas ou outros elementos que permitam identificar, com segurança, que o imóvel objeto da permuta é exatamente o mesmo onde ocorreu o dano ambiental."

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise das provas documentais, uma vez que o acórdão embargado expressamente as considerou, porém, concluiu pela sua insuficiência para afastar a legitimidade passiva da embargante, à luz da legislação civil e ambiental aplicável.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

"os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem tampouco para modificar o julgado, salvo em situações excepcionais, em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração decorra como consequência necessária"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.677.601/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
18/06/2021).

D
a inexistência de erro de fato

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro de fato ao determinar a necessidade de dilação probatória, ignorando os documentos que supostamente já resolveriam a lide.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o erro de fato passível de correção por meio de embargos de declaração é aquele manifesto, evidente, que não depende de qualquer interpretação ou valoração dos fatos ou provas, consistente em equívoco material na percepção dos fatos, e não na sua qualificação jurídica.

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato no acórdão embargado. Ao contrário, o que se verifica é que o Colegiado, após análise detida dos documentos apresentados pela embargante, concluiu, fundamentadamente, pela necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, conforme se depreende do seguinte trecho:

"2.6. Da análise do caso concreto

Conforme já exposto, a agravante celebrou contrato particular de permuta em 06/08/2021, mas a escritura pública somente foi lavrada em 04/05/2022 e registrada em 21/06/2022, após, portanto, a ocorrência do dano ambiental (entre 29/11/2021 e 18/01/2022) e da lavratura do auto de infração (07/02/2022).

Assim, à época dos fatos, a agravante ainda figurava como proprietária registral do imóvel, não tendo havido a efetiva transferência da propriedade nos termos exigidos pela legislação civil.

Ademais, a mera declaração da adquirente Roselaine Schulz Oliveira, assumindo a responsabilidade pela intervenção na área, não possui o condão de afastar a responsabilidade da agravante, especialmente considerando que, à época dos fatos,
esta
ainda era a proprietária registral do imóvel.

Nesse contexto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a análise aprofundada da questão demanda ampla dilação probatória, a ser realizada na fase instrutória do processo, não sendo possível, em sede de tutela provisória, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo com base apenas em contrato particular de permuta e declaração unilateral da adquirente."

Como se vê, o acórdão embargado não ignorou os documentos apresentados pela embargante, mas, após analisá-los, concluiu pela sua insuficiência para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Tal conclusão não configura erro de fato, mas sim valoração jurídica dos elementos probatórios constantes dos autos, atividade inerente à função jurisdicional e insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

D
a análise da jurisprudência sobre responsabilidade administrativa ambiental

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria se omitido quanto à análise da jurisprudência pacificada do STJ sobre o tema da responsabilidade administrativa ambiental, notadamente o julgado paradigmático da Primeira Seção no
EREsp
1.318.051/RJ.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade administrativa ambiental, conforme se depreende do seguinte trecho:

"2.5. Da responsabilidade administrativa ambiental

A Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 3o, inciso IV:

'Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;'

Nesse contexto, a responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza subjetiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp n.o 1.746.275/SP), pode ser imputada àquele que, direta ou indiretamente, contribuiu para a ocorrência do dano ambiental.

No caso em tela, sendo a agravante a proprietária registral do imóvel à época dos fatos, presume-se sua responsabilidade pelo dano ambiental verificado, cabendo-lhe o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que não concorreu, direta ou indiretamente, para a sua ocorrência."

Como se vê, o acórdão embargado não apenas reconheceu a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como também analisou a questão à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.

O fato de o acórdão não ter citado expressamente o precedente mencionado pela embargante (
EREsp
1.318.051/RJ) não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
(...)
2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

D
o descabimento de efeitos infringentes

Por fim, a embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão embargado e suspensos os efeitos do Auto de Infração no 22043254.

Contudo, conforme amplamente demonstrado, não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, muito menos a atribuição de efeitos infringentes.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os efeitos infringentes em embargos de declaração constituem medida excepcional, cabível apenas quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1
Consoante
o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem
. 2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2021)

No caso em apreço, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025